Tribunal: TJSP
Processo: 1500630-59.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500630-59.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JULIO CESAR
FERREIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso da defesa e provimento integral ao recurso do Ministério Público,
para o fim de elevar a pena de Julio Cesar Ferreira Campos a seis (6) anos e oito (8)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis (16) dias-
multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-59.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500630-59.2019.8.26.0537
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Julio Cesar Ferreira Campos
Comarca: Diadema
Voto no 47.624
Julio Cesar Ferreira Campo foi denunciado pela
prática de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I do Código Penal), em razão de fato
ocorrido no dia 26 de março de 2019, por volta das 13h30, na Avenida dos Pereiras,
Bairro Eldorado, Diadema, quando, mediante grave ameaça exercida com arma de
fogo contra Antônio Francisco de Sousa, subtraiu, para si, o automóvel
Renault/Logan, de placas QBP-1273/Belo Horizonte, um aparelho celular e uma
carteira contendo cartões bancários e uma carteira nacional de habilitação, bens
pertencentes à vítima. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia,
a 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 14 dias-multa,
piso (fls. 136-138).
Apela da sentença o Ministério Público, requerendo a
elevação da pena na terceira etapa do cálculo, porquanto, na data dos fatos, vigia a
Lei 13.654/2018, que alterou o patamar de majoração da pena, em razão do emprego
de arma de fogo, para 2/3 (fls. 147-149).
O acusado também recorre, buscando a absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pede a
redução da base ao mínimo; o afastamento da causa de aumento, por não ter
sido apreendida arma de fogo e a detração penal (fls. 167-175).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.161-164 e
182-185).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
oficia
pelo
provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento ao reclamo da
defesa (fls. 196-201).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-59.2019.8.26.0537 -Voto no
3
Diante da autoridade policial, o apelante negou a
acusação (fl. 10). Entretanto, em juízo, admitiu a subtração, justificando enfrentasse
dificuldades financeiras. Negou o emprego de arma de fogo, alegando apenas
simulou portar tal instrumento; declarou arrependimento.
De outro lado, o ofendido veio a juízo e reafirmou as
circunstâncias do crime, ratificando o reconhecimento pessoal do acusado. Declarou
trabalhar como motorista de aplicativo, sendo que, logo após encerrar uma corrida, ao
manobrar o carro, foi abordado pelo réu, o qual sacou uma arma de fogo, que lhe pareceu
ser uma pistola, e gritou: “perdeu, perdeu”. Afirmou que o agente estava agitado,
aparentando estar sob efeito de drogas; o depoente desembarcou do veículo, ali deixando
todos seus pertences, inclusive documentos e dinheiro. Em seguida acionou a polícia; cerca
de cinco horas depois, teve ciência que o carro fora localizado em São Bernardo do Campo.
Compareceu à delegacia e, sem sombra de dúvidas, reconheceu o réu, embora ele não
estivesse com as mesmas roupas que trajava na ocasião do roubo. Não recuperou o estepe,
nem o dinheiro.
Some-se a isso os depoimentos dos policiais militares
responsáveis pelo flagrante, os quais relataram, durante patrulhamento rotineiro na estrada
do Alvarenga, avistaram um indivíduo conduzindo um veículo Renault Logan, o qual
demonstrou nervosismo ao notar a viatura, dando ensejo à abordagem. O acusado não
soube explicar a quem pertencia o carro, tampouco como chegara a sua posse; sobre o
banco havia uma carteira com documentos de outra pessoa, além de um aparelho celular
que ele igualmente disse desconhecer. Por isso foi conduzido ao DP, sendo reconhecido
pela vítima como autor do roubo. Aduziram não fora localizada qualquer arma de fogo,
bem como faltava o estepe e alguns obrigatórios.
Ao contrário do que sustenta a combativa defensoria pública,
os elementos coligidos aos autos são suficientes para amparar a condenação pelo crime de
roubo.
Isso porque a confissão judicial do acusado, embora parcial,
foi corroborada pelo depoimento da vítima, que ratificou o reconhecimento pessoal
realizado no inquérito. Ademais disso, o réu foi surpreendido na posse do veículo, algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-59.2019.8.26.0537 -Voto no
4
tempo após o roubo, em circunstâncias mal esclarecidas, reforçando a certeza quanto à
imputada autoria delitiva.
De outro lado, a vítima foi clara e segura ao afirmar que o
agente exibira uma arma de fogo para a concretização da ameaça, dizendo fosse semelhante
a uma pistola. É o quanto basta para configurar a elementar do crime de roubo, sendo
irrelevante não fosse ela apreendida. O que de ordinariamente acontece é que, em regra, em
crimes de roubo usam-se armas verdadeiras, com potencial vulnerante, capaz de matar ou
ferir. Portanto, essa é a prova possível para a circunstância especial de aumento da pena
prevista para o crime.
Desse modo, se, na fuga, o agente se desfez do
instrumento de prova, cabia à defesa apresentá-la para a perícia; aliás, como o
acusado chegou até a trocar de roupas, como declarou o ofendido, por certo teve
oportunidade para esconder ou dar fim à arma usada no crime, assim como o fez
com o estepe e o dinheiro subtraídos. De qualquer forma, à acusação, caso
apreendida a arma, cabe a iniciativa da prova técnica que demonstre a aptidão para o
uso agressivo. Contudo, não se pode obrigá-la a realizar perícia se o objeto da prova
foi ocultado. Nessa hipótese, segundo permite o artigo 157 do CPP, o juiz decide
acerca dessa circunstância formando “sua convicção pela livre apreciação da
prova”. Não se restringe a um tipo legal de prova, in casu, unicamente a pericial.
Pode valer-se de testemunhos, do depoimento da vítima, para concluir se foi
empregue arma na realização do crime.
Portanto, não apresentado o instrumento para exame,
pela omissão não se escusa do aumento da pena, devendo o juiz formar a livre
convicção acerca do fato, segundo as provas de que dispõe e o que de ordinário se
observa em acontecimentos semelhantes.
Assim, na hipótese dos autos, correta a incidência da
majorante.
A dosimetria comporta reparos.
Verifica-se que a sentença elevou a base em um sexto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500630-59.2019.8.26.0537 -Voto no
5
considerar os maus antecedentes do réu, anotando que a “culpabilidade é de grave
intensidade (...)”, além das consequências do crime, mencionando o prejuízo patrimonial à
vítima. Porém, não apontou fato específico demonstrativo de culpabilidade exacerbada,
salientando que dentre as duas condenações constantes na folha de antecedentes, uma delas
foi alcançada pelo prazo depurador previsto no art. 64, I do CP e a outra foi considerada na
segunda etapa do cálculo. Depois, o prejuízo financeiro suportado pela vítima, pela não
recuperação do estepe e do dinheiro, não foi excessivo a ponto de motivar a majoração na
primeira etapa.
É certo que em condutas realizadas com maior violência,
capazes de provocar severos traumas, físicos ou psíquicos nos ofendidos, com perda
patrimonial relevante, deva-se impor resposta penal mais severa, à altura do
comportamento acentuadamente censurável dos agentes. Contudo, em situações como as
que revestiram o delito ora julgado, razoável a fixação da base no mínimo legal.
Partindo da base no mínimo, na segunda etapa é mantida a
compensação da reincidência com a confissão. Na terceira etapa, assiste razão ao MP, pois
a alteração legislativa promovida pela Lei 13.654/2018, deve ser observada, adotando-se a
fração de 2/3 para a majoração da pena, que resta definitiva em 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 16 dias-multa, piso.
Levando em conta o montante da pena e a reincidência, ainda
que se considere o tempo de prisão processual, o regime prisional cabível é mesmo o mais
rigoroso.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao apelo da
defesa e provimento integral ao recurso do Ministério Público, para o fim de elevar
a pena de Julio Cesar Ferreira Campos a seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de dezesseis (16) dias-multa, piso.
Ficam mantidos os demais termos da respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator